Tribunal: TJMT
Processo: 1008484-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008484-38.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), PETRO RIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.275.287/0001-62 (EMBARGANTE), OSWALDO PAULA - CPF: 023.452.699-87 (EMBARGANTE), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE registrado(a) civilmente como RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), CREDORES (EMBARGADO), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INICIAL RECEBIDA E DEFERIDO O PROCESSAMENTO DO FEITO COM BASE EM LAUDO PRÉVIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 51 DA LEI N. 11.101/2005 – SUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO ANÁLISE DE PROVAS QUE DEMONSTRAM O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE - MATERIAS A SEREM AFERIDAS PELO JUÍZO “A QUO” OPORTUNAMENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja recebida a inicial e deferido o pedido de processamento da ação de recuperação judicial, é necessário o preenchimento dos requisitos trazidos pelo artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, o que, no caso, verifica-se, eis que há juntada de Laudo Prévio indicativo.

Devem ser rejeitados os embargos interpostos com a finalidade de rediscussão da decisão, a qual foi clara em destacar o cumprimento dos requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial, salientando-se que eventuais questionamentos posteriores devem ser analisados primeiramente pelo Juízo “a quo”, observando-se o contraditório.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e OSWALDO PAULA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1008484-38.2022.8.11.0000,
tendo como Agravados/Embargados:
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A E OUTRO(S),
o qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o agravo, nos termos do voto do Relator.

Os Embargantes, em síntese, sustentam que há necessidade de complementação do julgado, eis que o acórdão deixou de mencionar os motivos pelos quais desconsiderou todo o conjunto probatório juntado pelas Embargantes.

Aponta que o julgado se limitou a considerar apenas o Laudo Prévio apresentado pela perícia, deixando de considerar certidões de oficiais de justiça, confissão da Embargante em autos trabalhista e ata notarial.

Assevera que as provas apresentadas não foram apreciadas.

Requer o acolhimento do recurso a fim de que os vícios apontados sejam supridos; e que seja reformada a decisão recorrida, devendo a ação de recuperação judicial ser indeferida.

Em contrarrazões, a Agravada, Frigorífico Redentor S/A, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do Dr. Roosevelt Pereira Cursine – Procurador de Justiça – opina pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e OSWALDO PAULA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1008484-38.2022.8.11.0000,
tendo como Agravados/Embargados:
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A E OUTRO(S),
o qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o agravo, nos termos do voto do Relator.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INICIAL RECEBIDA E DEFERIDO O PROCESSAMENTO DO FEITO COM BASE EM LAUDO PRÉVIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 51 DA LEI N. 11.101/2005 – SUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Para que seja recebida a inicial e deferido o pedido de processamento da ação de recuperação judicial, é necessário o preenchimento dos requisitos trazidos pelo artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, o que, no caso, verifica-se, eis que há juntada de Laudo Prévio indicativo.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, malgrado as alegações do Embargante, o acórdão foi claro ao dispor que:

“(...)
Após a devida análise, tem-se que o recurso não comporta o provimento almejado.

É que, a meu viso, à luz do artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, houve o preenchimento das condições previstas na lei para que a inicial da recuperação judicial fosse recebida e fosse deferido o processamento do feito, frisando-se a ampla possibilidade do juízo competente, futuramente, entender de forma contrária, eis que apenas encontra-se juntado laudo prévio.

Com esse entendimento, malgrado as alegações, dentre elas de ausência de atividade econômica da empresa recuperanda (Agravada), a qual não considero demonstrada nesse momento processual, posto que o mencionado laudo dispôs de forma contrária.

Desse modo, julgo suficientes os termos lançados na decisão para que a ação de recuperação judicial seja conhecida e que seja processado o pedido.

Nesse sentido, colaciono trecho do parecer ministerial:

“(...) Adianto, desde logo, que não é de ser provido o agravo.

Não obstante as alegações da Agravante no sentido de que a empresa FRIGORÍFICO REDENTOR S.A se encontra paralisada e em falência, não tendo condições de se proceder com o soerguimento, o que se nota através do laudo/relatório confeccionado pela Administradora Judicial é o contrário.

À propósito, a perita judicial constatou que: “Diante das averiguações nas instalações físicas da sede da empresa, da equipe de funcionários em exercício de suas funcões, se pode constatar que a sede tem por destinacão o escritório central das empresas. Realizamos visitas também em dois polos de producão do grupo, sendo eles: Curtume Jangada S/A e Frigorífico Redentor S/A, sendo tambem possível constatar que estão em operacão, possuem ativos, equipe tecnica, patrimonio, conforme faz prova os registros realizados in loco”.

Ademais, ainda que relevantes as provas elencadas pela Agravante, tenho que, no presente momento, faz-se necessário manter a decisão de primeiro grau, pois, além do magistrado de piso ter maior conhecimento sobre o processo recuperacional e estar mais próximo da realidade dos fatos, ainda é necessário aguardar o curso do processo recuperacional para que decisões mais assertivas sobre o que aqui é abordado sejam tomadas.

(...)

No mais, não vislumbro prova cabal hábil a desconstituir o laudo elaborado pela Administração Judicial, o qual foi acolhido pelo Magistrado singular e o auxiliou na prolação de sua decisão pelo deferimento da recuperação judicial (...)”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 48 E 51, AMBOS DA LEI No 11.101/05. EMENDA DA PEÇA DE INGRESSO. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE, DA BOA-FÉ, DA COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA RAZOABILIDADE E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. EXTENSÃO DO PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA EXORDIAL.

- Para que o pedido de recuperação judicial possa ser regularmente processado, deverá a petição inicial preencher os requisitos legais trazidos pelos arts. 48 e 51, ambos da Lei no 11.101/05. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.071251-7/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 16/11/2017)”.

Diante do exposto, em consonância como o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de elementos suficientes acerca da viabilidade do deferimento de processamento da recuperação judicial, ressaltando-se a complexidade da demanda e que as questões atinentes ao bojo da recuperação judicial já deferidas deverão ser analisadas pelo Juízo “a quo”, durante a instrução da ação, com ampla observância ao contraditório.

Julgo pertinente transcrever a manifestação ministerial após a interposição dos Embargos:

“(...)
A teor do que dispõe o artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm por finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, naquilo que for obscura ou contraditória.

Sendo assim, a espécie de recurso, assim considerados os embargos de declaração, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas, tão somente, integrativo ou aclaratório, não podendo o embargante deduzir pretensão que vise reforma da decisão embargada.

Os efeitos infringentes, atribuído excepcionalmente aos embargos de declaração, via de consequência, pressupõe a existência de ponto omisso, obscuro ou contraditório na sentença, na decisão interlocutória ou no acórdão, do qual fluirá, necessariamente, a mudança do meritum do julgado.

A respeito, aliás, leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado, 2006, p. 786, que “A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento nos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos Edcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada”.

Com efeito, no caso dos autos, verifica-se que não há omissão que mereça supressão ou correção pela via dos aclaratórios, isso porque o acórdão tratou de todos os pontos trazidos no recurso de Agravo interposto pelos Embargantes.

O que se nota, in casu, é o descontentamento dos Embargantes com o resultado do julgado, o qual lhes foi desfavorável. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ATRELADO A CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE O CONTRATO – COBRANÇA ABUSIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS ILEGALMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA REQUERENTE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.” (N.U 1027962-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020).

O julgado combatido, portanto, é claro e assente quanto às razões que levaram os doutos desembargadores ao decidirem pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, não restando evidenciados qualquer omissão do acórdão prolatado.

Isso posto, o Ministério Público se manifesta pela REJEIÇÃO do presente recurso embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
os embargos de declaração.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023